Tribunal: TJMT
Processo: 1066457-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066457-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA VIEIRA FRAZAO - CPF: 076.501.281-21 (RECORRENTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO NO SERASA LIMPA NOME INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito educacional no valor de R$ 8.316,63 e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de instituição de ensino superior, em razão de contratação digital não consolidada. A autora alegou não ter formalizado matrícula, não ter frequentado aulas ou assinado contrato, sustenta ainda, a necessidade de abstenção de futuras cobranças, exclusão de seus dados pessoais e compensação por danos morais decorrentes de cobranças indevidas e exposição na plataforma Serasa Limpa Nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão na sentença quanto ao pedido de exclusão de dados pessoais e abstenção de futuras cobranças; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes; (iii) determinar a ocorrência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da insistência de cobrança de valor indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorreu em omissão quanto ao pedido de exclusão de dados ou de abstenção de futuras cobranças, pois analisou a inexistência de vínculo contratual e afastou a obrigatoriedade da ré em promover cancelamento de dados que foram fornecidos voluntariamente pela própria autora.

4.

A disponibilização do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale a inscrição em cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente sigiloso, acessado apenas pelo próprio consumidor, não havendo violação ao disposto no art. 43 do CDC.

5.

Não se verifica ilicitude no tratamento dos dados pessoais da autora, inexiste afronta à LGPD, pois o fornecimento de dados ocorreu de forma voluntária, consciente e sem demonstração de vício de consentimento.

6.

A cobrança persistente, mesmo após o reconhecimento da inexistência de relação contratual válida, somada à ausência de resposta aos canais administrativos da consumidora, configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé e transparência, ensejando reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066457-74.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Natalia Vieira Frazão

Recorrida(s):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31 de julho de 2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a
rejeição
das preliminares suscitadas e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Declarar
a inexistência do débito em discussão, no valor de R$ 8.316,63 (oito mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”

A recorrente sustenta, em síntese, que houve omissão da sentença quanto ao pedido de abstenção de futuras cobranças e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando, ainda, que houve inscrição indevida no sistema SERASA e que o conjunto dos fatos e das condutas da ré impõe a condenação por danos morais.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a autora, em 05/01/2024, alega que compareceu presencialmente à unidade da requerida apenas para obter informações sobre o curso de Medicina Veterinária, tendo efetuado o pagamento de R$ 53,10 a título de pré-matrícula, sem, contudo, apresentar documentos pessoais, realizar vestibular ou concluir qualquer procedimento formal de matrícula.

Conforme alegado na petição inicial e confirmado na sentença, a autora não frequentou aulas, não enviou documentos, não assinou fisicamente nenhum contrato e, apenas ao acessar o portal digital da ré, deparou-se com mensagens sucessivas solicitando aceite eletrônico para navegar no sistema, situação que acabou gerando o registro de “contratação” digital do plano denominado “Pague Fácil”, com lançamento de débito no valor de R$ 8.316,63, e posterior aumento para R$ 9.712,58.

Ademais, o boletim escolar juntado pela própria instituição comprova que a autora não cursou nenhuma disciplina, tampouco teve qualquer aproveitamento acadêmico. Também foi reconhecido que a ré não apresentou certificado de conclusão de ensino médio, nem documentação pessoal, exigidos para a validade da contratação educacional. Assim, corretamente a sentença declarou inexistente o débito e, por consequência, afastou a existência da relação contratual, com fulcro no art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

Quanto ao pedido de abstenção de inclusão nos cadastros de inadimplentes, não houve inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes da SERASA e sim foi inserido na plataforma de negociação do SERASA LIMPA NOME, o que já foi amplamente explicado, tanto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, quanto na decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

O simples lançamento de uma dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME não configura inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, tampouco representa negativação nos moldes previstos no artigo 43 do CDC.

O Serasa Limpa Nome é um ambiente restrito ao próprio consumidor, acessível apenas mediante login e senha pessoal, e voltado exclusivamente à negociação extrajudicial de débitos. Não se trata, portanto, de um banco de dados com finalidade de restrição de crédito ou publicidade de inadimplemento a terceiros.

Logo, inexiste vício ou omissão na sentença quanto a esse ponto. O mero inconformismo da autora com o resultado da demanda não justifica sua pretensão recursal nesse aspecto.

Já em relação a
“exclusão dos dados da reclamante com relação a matrícula, cancelamento de todos os contratos, cadastros, dados pessoais armazenados”
, tem-se que no caso concreto não houve qualquer violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A própria autora, maior de idade e plenamente capaz, acessou voluntariamente o site da ré, forneceu seus dados pessoais e aceitou expressamente os termos exibidos, sem demonstrar qualquer vício de vontade. Se optou por não ler os contratos digitais antes de concordar com eles, tal descuido não pode ser imputado à instituição de ensino.

A alegação de uso indevido de dados é infundada, pois estes foram inseridos pela própria consumidora, inclusive confessada por ela em sua petição inicial, conforme trecho destacado abaixo:

Logo, afasta-se a invocação da LGPD ou de qualquer responsabilidade por suposta captação indevida de dados, diante da inexistência de ilicitude no fluxo de informações, não sendo possível obrigar a parte recorrida a cancelar dados pessoais armazenados e cadastros, já que foi a própria autora que os forneceu, validamente.

Por outro lado, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo assistir parcial razão à recorrente. Embora não se constate inscrição nos cadastros de inadimplentes, é fato incontroverso que ela realizou esforços para solucionar a controvérsia pela via administrativa, desde a data em que tomou ciência da cobrança indevida.

A postura da ré, ao ignorar todos os canais de comunicação abertos pela consumidora, além de manter cobrança indevida por dívida sabidamente inexistente, viola os deveres de boa-fé objetiva, informação, transparência e cooperação previstos nos arts. 4o e 6o do CDC.

O desgaste causado por cobranças ilegítimas, somado à frustração dos canais administrativos, justifica a reparação moral, pois a situação ultrapassa o simples aborrecimento.

Quanto ao pedido de fixação de danos morais no valor de R$ 40.000,00, cumpre salientar que o referido dano não é presumido, razão pela qual incumbia à autora o ônus de demonstrar concretamente os efeitos gravosos decorrentes da cobrança indevida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há nos autos qualquer prova de abalo psicológico relevante, porém, diante das inúmeras tentativas administrativas frustradas e da postura desidiosa da ré, impõe-se o reconhecimento de um abalo moral, que deve ser quantificado com moderação, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação à declaração de inexistência do débito e ao valor que eventualmente venha a ser cobrado, é irrelevante discutir a quantia exigida, uma vez que a sentença já declarou expressamente a inexistência da obrigação. Ou seja, o ponto central da controvérsia — a legitimidade da cobrança — foi resolvido com a desconstituição da dívida, tornando inócuo qualquer debate sobre o montante cobrado. Sem relação jurídica válida, não subsiste qualquer base legal para cobrança de valor algum.

Evidentemente que com a confirmação da sentença que declarou a inexistência da dívida, em tese, não haverá mais cobrança.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025